Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-27.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010429-27.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO DE LIMA - CPF: 462.809.609-00 (APELANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DÉBITO INDEVIDO -

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO-

EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

Nos
termos do art. 370 do CPC, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova oral, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

Declarado inexistente o titulo executivo que lastreia o processo de execução, ante a declaração de inexigibilidade do débito que o fundamenta, impõe a extinção do feito executivo, por ausência de titulo liquido, certo e exigível.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo de Lima
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução n.
1010429-27.2017.8.11.0003, que os julgou improcedentes, mantendo incólume o titulo executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento do processo de execução manejado pela Rodobens Comercio e Locação Ltda.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova oral requerida.

No mérito, segue alegando a incorreção da sentença, porque foi demonstrado que o negócio jurídico de compra e venda do veiculo, se deu sob a chancela da concessionaria, após confirmação do recebimento do pagamento do preço do veiculo pelo terceiro fraudador.

Combate a exigibilidade do débito, ante a inexistência de titulo executivo, a lastrear processo de execução.

A par de tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos à execução.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 111126039, a apelada rechaça a preliminar de cerceamento por versar a matéria sobre questão de direito.

No mérito, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 agostos de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejada por
Marcelo de Lima,
em desfavor da Rodobens Comercio e Locação de Veículos Ltda., objetivado a extinção do processo executivo por ausência de titulo válido e eficaz.

Narrou na inicial, que adquiriu veiculo zero km da concessionaria livre e desembaraçado de qualquer ônus, pelo qual pagou a importância de R$ 86.961,00 (oitenta e seis mil novecentos e sessentas e um reais).

Diz que a operação de compra e venda foi firmada com terceiro fraudador, e que o negócio viciado foi concretizado em razão da conduta negligente de preposto da concessionaria, que confirmou o recebimento do valor da carta de crédito emitida pelo, sem conferir a regularidade da operação, o que levou ao pagamento, pelo apelante, da quantia correspondente, cujo crédito, posteriormente, fora constatado que não houve o efetivo repasse à concessionaria, fato que ensejou a aposição da restrição fiduciária pela concessionaria no cadastro do veiculo, e consequente, execução da quantia e negativação do autor-devedor.

Pontuou que o que inexiste contrato em que o bem teria sido dado em garantia e que propôs ação declaratória de inexistência de débito tombada sob n.1007858-83.2017.811.0003, requerendo o reconhecimento da inexistência da dívida.

Ultimado o tramite processual, os embargos foram rejeitados, e, por conseguinte, foi determinado o prosseguimento do processo de execução do titulo extrajudicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar-lhe a produção de prova oral requerida.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento quando a resolução da controvérsia, pautada na analise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, ressalvadas as juntadas nos autos, se mostra inócua ao deslinde da questão controvertida, isto porque, no
s termos do art. 370 do CPC, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– REJEITADA – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO ENTABULADO MEDIANTE ASSINATURA FALSA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova pericial grafotécnica é suficiente para comprovar a inexistência da dívida, uma vez que inconteste a falsidade da assinatura lançada no documento, de modo que desnecessária a instrução processual para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora.

Deve ser mantida a sentença no tocante a declaração de inexistência da dívida, tendo em vista que a assinaturas constantes no contrato de financiamento não é proveniente do punho da autora.

O envio do boleto de financiamento de veículo não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
” (RAC N.

1008478-27.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 08.06.22 – negritei. )

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, o recurso comporta provimento, isto porque, o débito que aparelha a ação executiva, lastreado em contrato de compra e venda, foi declarado inválido, nos autos do recurso de apelação n. 1007858-83.2017.8.11.0003, em apenso, de sorte que, declarado inexistente o débito constante do título executivo que lastreia o processo de execução, impõe a extinção do feito executivo, por ausência de titulo liquido, certo e exigível.

A proposito, transcrevo ementa do julgado em referência:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – CARTA CRÉDITO – FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – FRAUDE - DEVER DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DEBITO INEXISTENTE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO -

DANO MORAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR -

RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e, por isso, dispensa a existência de conduta dolosa ou culposa.

Ressalta-se, ainda, a teor do que reza o art. 932, III, do CC, que o empregador também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.

Era
dever da concessionaria, através de seus funcionários, seja do vendedor, seja do departamento financeiro, certificar-se da regularidade e da idoneidade da documentação recebida, em especial da transferência do valor pelo terceiro, para somente depois emitir a nota fiscal de venda do veículo.
A par de tal quadro, se o comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos suportado, consubstanciado no pagamento efetuado em favor do fraudador.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido”.

Nesse diapasão, a sentença recorrida merece reforma para o fim de julgar procedente os embargos à execução apresentados, ante o reconhecimento da inexigibilidade do titulo executivo extrajudicial executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022